Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803032-29.2019.8.14.0040

APELANTE: ABADIA CONCEICAO ROSA FIGUEIREDO

APELADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803032-29.2019.8.14.0040

APELANTE: ABADIA CONCEICAO ROSA FIGUEIREDO

Advogados do(a) APELANTE: SOLANGE LIMA E LIRA - PA26698-A, NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A, TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A

APELADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ARINILSON GONCALVES MARIANO - GO18478-A, CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - GO24294-A, MICHELLE DE CASTRO CINTRA - GO48624-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10%. INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de lote em empreendimento imobiliário visando à reforma de sentença que declarou a rescisão contratual com devolução de 90% dos valores pagos, sob alegação de ausência de infraestrutura prometida. A autora alegou ter efetuado o pagamento de R$ 48.075,72, mas constatou irregularidades no loteamento, requerendo a devolução integral dos valores pagos, multa contratual e honorários advocatícios majorados. A sentença de origem reconheceu a rescisão por culpa da autora e determinou a retenção de 10% dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há descumprimento contratual pela ré em razão de ausência de infraestrutura no loteamento; estabelecer se a devolução parcial de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, está de acordo com a legislação e a jurisprudência; e determinar o marco inicial para a incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprova, de forma robusta e inequívoca, que a ré descumpriu o contrato quanto à implementação da infraestrutura do loteamento. A produção probatória foi insuficiente, sendo inadequada a utilização de apenas fotografias desacompanhadas de laudo técnico ou prova pericial para sustentar tal alegação.

A ré apresentou documentação suficiente para demonstrar que a infraestrutura básica foi implementada, conforme relatórios técnicos e pareceres emitidos por autoridades municipais.

A rescisão contratual foi motivada pelo inadimplemento da compradora, que não honrou as parcelas contratualmente ajustadas, configurando culpa exclusiva do comprador.

Conforme a Súmula 543 do STJ, a retenção parcial das parcelas pagas, em percentual razoável, é permitida em casos de inadimplemento do comprador. A retenção de 10% determinada pela sentença de origem respeita os critérios legais e jurisprudenciais, sendo adequada para compensar os prejuízos suportados pela ré.

A fixação do marco inicial para incidência de juros de mora deve observar o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual, em casos de rescisão contratual por culpa do comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros de mora sobre os valores devidos incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

Tese de julgamento
:

A comprovação de descumprimento contratual pela parte vendedora exige prova robusta e inequívoca, sendo insuficientes fotografias desacompanhadas de laudo técnico ou prova pericial.

A rescisão contratual por culpa do comprador autoriza a retenção de percentual razoável dos valores pagos, observando os limites legais e jurisprudenciais.

Os juros moratórios, em casos de rescisão contratual por culpa do comprador, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.591/64, art. 67-A, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 53; Código de Processo Civil/2015, arts. 85, § 2º, e 6º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1988931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/08/2022; STJ, REsp nº 1269059/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 17/06/2015; TJ-SP, AC nº 1070565-31.2021.8.26.0100, Rel. Desª Maria do Carmo Honório, j. 12/03/2022; TJ-MT, AC nº 1016624-45.2016.8.11.0041, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803032-29.2019.8.14.0040

APELANTE: ABADIA CONCEICAO ROSA FIGUEIREDO

Advogados do(a) APELANTE: SOLANGE LIMA E LIRA - PA26698-A, NICOLAU MURAD PRADO - PA14774-A, TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA14531-A

APELADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ARINILSON GONCALVES MARIANO - GO18478-A, CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - GO24294-A, MICHELLE DE CASTRO CINTRA - GO48624-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ABADIA CONCEIÇÃO ROSA FIGUEIREDO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS LTDA.

A autora adquiriu da ré, em 09/12/2007, o lote nº 07, quadra 01, no Residencial Parque dos Carajás, em Parauapebas, PA, pelo valor de R$ 34.000,00, parcelado em 72 prestações. Posteriormente, refinanciou o saldo devedor para 150 parcelas. Alegou que efetuou o pagamento de R$ 48.075,72, mas constatou, em 2019, que o loteamento não possuía infraestrutura mínima prometida (como asfalto e esgoto). A requerente tentou a rescisão amigável, mas a ré propôs devolver apenas R$ 27.851,93, parcelados em 28 vezes, oferta rejeitada. Pediu a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, corrigidos, além de juros, multa de 10% e honorários advocatícios.

A ré, em contestação (ID 10104446), alegou que a requerente adquiriu o imóvel ciente das condições do loteamento e das cláusulas contratuais. Destacou que a responsabilidade por obras específicas de esgoto competia à autora, conforme o contrato. Argumentou que a devolução de valores pagos seria limitada a 90%, conforme jurisprudência consolidada, e que a infraestrutura básica estava parcialmente implementada.

Sentença em ID 10104498, na qual o juízo de primeiro grau entendeu que a rescisão contratual era devida devido à falha na prestação do serviço pela ré, considerando a ausência de infraestrutura prometida. No entanto, decidiu pela restituição parcial de 90% dos valores pagos. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em seguida, as partes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 10104509.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 10104519), sustenta, em resumo, que: o contrato foi descumprido integralmente pela ré; a devolução parcial é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva; requer a restituição integral dos valores pagos, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde cada pagamento; pede a condenação da ré à multa contratual de 10% e honorários de sucumbência em 20%.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 10104536. Em suma, defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a devolução de 90% dos valores pagos está em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 543). Alegou que as condições do contrato foram aceitas pela apelante e que a infraestrutura básica do loteamento foi parcialmente cumprida, não configurando inadimplemento absoluto.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão do benefício da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a declaração do distrato e a consequente devolução dos valores pagos pela autora, ora apelante.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES

A parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual se não for mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Caso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra.

Exposta a pretensão, a parte ré/apelada deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

A autora, ora recorrente, alegou que a rescisão contratual foi motivada pela ausência de infraestrutura no loteamento adquirido. Contudo, a análise dos autos revela que a autora não comprovou satisfatoriamente suas alegações.

Embora tenha juntado fotografias e relatado a ausência de itens como pavimentação e rede de esgoto, não há nos autos prova técnica, pericial ou documental robusta que ateste que a infraestrutura prometida pela ré não foi concluída. A mera juntada de fotos não pode ser considerada suficiente para demonstrar o descumprimento contratual por parte da ré.

Poderia a apelante ter requerido, durante a instrução processual, a produção de prova pericial a fim de atestar o alegado, contudo se manteve inerte e tenta, por parcas fotografias juntadas aos autos, comprovar que a rede de sanitária não foi concluída de forma satisfatória. De certo que não há como afirmar se houve a escorreita instalação da rede sanitária por meio de duas fotos acostas à inicial, não sendo, portanto, cabível o acolhimento do pleito da apelante.

Por outro lado, a ré, ora apelada, apresentou documentos que corroboram suas alegações de que a infraestrutura básica do loteamento foi devidamente concluída. Entre os documentos juntados aos autos, encontram-se relatórios técnicos e pareceres emitidos por autoridades municipais que atestam o cumprimento das obrigações contratuais relacionadas à implementação de infraestrutura no loteamento.

Tais documentos demonstram que o loteamento possui condições adequadas para habitação, o que descaracteriza a alegação de inadimplemento contratual por parte da ré.

Além disso, constata-se que a parte recorrente se encontrava em débito, visto a notificação juntada em ID 10104463, pg. 02-03, constituindo em mora a apelante.

Assim, a análise do conjunto probatório permite concluir que a causa da rescisão contratual reside no inadimplemento da parte autora, que deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, notadamente o pagamento das parcelas ajustadas.

A autora realizou pagamentos regulares por um período significativo, mas, ao se deparar com dificuldades financeiras, optou por requerer a rescisão contratual. Apesar de justificar o pedido de rescisão sob o argumento de ausência de infraestrutura, não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca que o descumprimento do contrato foi provocado pela ré.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento contratual pela parte compradora autoriza a retenção parcial dos valores pagos, especialmente em situações como a presente, em que a rescisão foi motivada pela própria conduta da parte autora.

No presente caso, tendo em vista que o autor deu causa à rescisão ante o inadimplemento das parcelas devidas, por certo não cabe devolução integral dos valores, devendo ser resguardado os valores necessários à negociação entabulada.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que se faz presente no caso em comento.

Frise-se que caberia a devolução integral caso fosse culpa exclusiva da vendedora, o que não ocorreu na presente demanda.

Em relação ao montante a ser devolvido, compreendo correta a decisão do juízo de origem.

A Lei nº 4.591/64, alterada pela Lei nº 13.786/2018, estabelece, no art. 67-A, II, que a multa convencional não poderá exceder a 25% da quantia paga. Ou seja, o legislador limitou o valor do montante a ser retido pelo vendedor, a fim de evitar imenso prejuízo financeiro ao comprador quando este der causa à rescisão contratual.

Analisando o caso, entendo razoável o percentual de 10% fixado pelo juízo singular que, como bem observou na decisão combatida, a apelante não terá prejuízos em relação ao imóvel vendido, pois o bem retornará ao seu patrimônio e se trata de lote ainda não edificado e, assim, poderá dispor livremente do bem, podendo vendê-lo a outro comprador sem nem ter que restituir o apelado a título de benfeitorias realizadas no imóvel.

Colaciono os seguintes julgados corroborando o entendimento:

DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.

A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2.

No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.

Recurso especial a que se nega seguimento. (STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.786/2018. CULPA DO ADQUIRENTE. MULTA CONTRATUAL, CONTUDO, QUE EXTRAPOLA OS 25% EM RELAÇÃO AOS VALORES PAGOS PERMITIDOS PELA LEI DO DISTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA. PRESENÇA DE EDIFICAÇÃO NO LOTE QUE É PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o compromisso de compra e venda foi firmado após a sua entrada em vigor, a Lei 13.786/2018 deve ser aplicada à rescisão que se deu por culpa do comprador. 2. É abusiva a penalidade contratual pelo desfazimento do negócio que é fixada sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago, não observando, portanto, os parâmetros do Art. 67-A, inciso II, da Lei 4.591/1964, incluído pela Lei do Distrato. Retenção que deverá ser então de 20% dos valores pagos, quantia razoável e adequada para compensar os prejuízos sofridos pela vendedora com a rescisão do contrato. 3. É devida indenização pelo tempo de ocupação de imóvel, sendo irrelevante que se trate de lote não edificado. Indenização que deve corresponder ao montante ajustado no contrato, incidindo desde a imissão do adquirente na posse até a efetiva desocupação do imóvel. Precedentes do C. STJ e desta C. 6ª Câmara.

(TJ-SP - AC: 10705653120218260100 SP 1070565-31.2021.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Friso que o valor a ser restituído ao apelado deverá ser pago de forma única, nos termos da Súmula 543 do STJ.

DOS JUROS DE MORA

No tocante aos juros de mora, estes devem ser estabelecidos a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento pacífico em nosso ordenamento jurídico.

Colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" (AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021). 2. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988931 SP 2022/0061052-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Considerando que a rescisão decorreu de culpa do comprador, estes devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado se justifica, pois, até então, não há mora configurada por parte da ré.

Assim, entendo que deve ser reformada a decisão de piso no tocante à aplicação dos juros moratórios, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que não merece acolhimento a pretensão da apelante.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Levando em consideração o valor da condenação entendo que o juízo de piso, ao fixar o montante dos honorários sucumbenciais, agiu em conformidade com o CPC, nos termos do art. 85, § 2º. Portanto, não merece reforma a decisão de origem.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo deve estar presente. Precedentes. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam não ter havido demonstração do nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia. No arbitramento dos honorários advocatícios, o julgador deve considerar o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, nos termos do art. 85, §§ 2º, do CPC. Honorários advocatícios mantidos, ao concreto. Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 50021083120208210041 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Assim, entendo que não merece reparo a decisão
a quo
neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta pela parte autora somente para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, restando inalterados os demais termos da decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025